Tribunal: STF
Processo: RE 1255107
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 164):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PORTARIA Nº 55/99, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIÁRIAS. MAJORAÇÃO DO VALOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. DIREITO Á SAÚDE. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
    1. Apelação interposta pelo ESTADO DE PERNAMBUCO e pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou procedente o pleito autoral no sentido de condenar os apelantes ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no depósito em favor do autor, das diárias (R$39,00 para alimentação e R$75,00 para hospedagem), de forma antecipada, a cada semana, e enquanto perdurar o tratamento fora do domicílio pelo SUS, sem prejuízo da natureza solidária da obrigação entre os réus e de posteriores compensações acaso devidas.
    2. O apelado é portador de discenia ciliar com bronquiectasias difusas, faz uso de oxigenoterapia contínua e necessita de oxigênio permanentemente, sendo o seu quadro indicativo de transplante pulmonar bilateral. Ainda, é beneficiário do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, o qual é regulado pela Portaria nº 55/99, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, e custeado pelo SUS.
    3. Legitimidade passiva da União, dos Estados e dos Municípios para o caso em análise. Ainda, a saúde é direito de todos e dever do Estado, calcado em um dos fundamentos da Carta Maior que é a dignidade da pessoa humana.
    4. Trazendo à luz o princípio da razoabilidade, basta uma análise perfunctória da situação em comento para perceber que o valor de R$ 24,75 pago ao apelado, referente à diária integral, é deveras insuficiente para custear despesas com hospedagem e alimentação não só para quem, v. g., vem do interior do estado de Pernambuco para se tratar na capital, mas também, e principalmente, para o indivíduo que necessita realizar o seu tratamento em outro estado (caso do apelado) com o custo de vida muito elevado.
    5. Não há que se invocar a "cláusula da reserva do possível", pois se sabe que o Estado tem o dever de planejar e priorizar a aplicação dos recursos arrecadados, devendo ter em vista as necessidades também direcionadas à saúde pública, para propiciar o direito à vida.
    6. Precedente: PROCESSO: 200684000055224, AC425249/RN, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 08/11/2007, PUBLICAÇÃO: DJ 15/01/2008 - Página 560.
    7. Ônus de sucumbência regularmente fixados.
    8. Apelação da União Federal parcialmente provida; Apelação do Estado de Pernambuco não provida e Remessa Oficial parcialmente provida, em virtude de o acolhimento do recurso da União Federal ter repercutido sobre parte da obrigação imposta pelo juiz sentenciante.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 2, p. 212-216)
    No recurso extraordinário do Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, caput e XXI, 128, § 5º, II, b e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, primeiramente, que (eDOC 2, p. 233):
     “(...) o acórdão vergastado, ao garantir ao Recorrido, o acesso a medicamento de alto custo, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade.
    Os fundamentos adotados no julgado recorrido não podem ser admitidos de forma inconteste. Deveras, o acórdão implica que o Poder Judiciário se torne um co-gestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Disso resulta, igualmente, repita-se, a violação ao postulado básico da independência e harmonia dos Poderes, inserto no art. 2º da Carta Magna.”
    No extraordinário União, interposto com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação aos art. 2º, 5º, V, X, LIV, LV, art. 93, IX e art. 198, I, da Constituição da República. 
    Aduz-se, preliminarmente, que “a União Federal não é parte legítima para ocupar o pólo passivo da presente demanda, isso porque, a própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas, as quais concretizam o comando constitucional inserto no artigo 198, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB-, compondo o feixe de atribuições que permite o implemento e o desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde.” (eDOC 2, p. 278). 
    Assevera, no mérito, que “(...) o ônus da prova é do paciente postulante ao tratamento extraordinário, sob pena de priorizar o atendimento fornecido pelo sistema público.” (eDOC 2, p. 291). 
    Por fim, alega que, “no caso vertente, foi requestado o valor de R$ 39,00/dia, e quanto à hospedagem, R$ 75,00/dia, sem que sequer fosse trazido aos autos qualquer documento comprobatório das despesas que estaria a fazer face o autor. Observe-se que tal valor, em muito, supera aquele constante na legislação de regência. Assim, impugna-se, afora o pleito de majoração do valor deferido a título de TFD, também os valores requestado pelo autor, já que ausente de qualquer comprovação fática de sua necessidade.” (eDOC 2, p. 294).
    O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários. (eDOC 2, p. 337/338).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se que, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
    Quanto ao mérito, que discute a questão relativa ao valor das diárias concedidas a paciente submetido a tratamento médico fora de seu estado de origem, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 2, p. 173-176): 
    “Conforme sumariado, o autor, ora apelado, é portador de discenia ciliar com bronquiectasias difusas, faz uso de oxigenoterapia contínua e necessita de oxigênio permanentemente, sendo o seu quadro indicativo de transplante pulmonar bilateral. Ainda, é beneficiário do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, o qual é regulado pela Portaria nº 55/99, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, e custeado pelo SUS.
    Atualmente, está realizando o tratamento no estado de São Paulo e, por estar incluído na fila de transplantes, não se sabe exatamente por quanto tempo durará sua estadia naquele estado.
    Os valores aos quais o apelado faz percepção a título de diária e alimentação, fixados em portaria MS/SAS nº2.848/2007, que atualizou a tabela do art.11 da Portaria nº55/99, foram estipulados no valor de R$ 24,75.
    (...)
    De outra feita, e trazendo à luz o princípio da razoabilidade, basta uma análise perfunctória da situação em comento para perceber que o valor de R$ 24,75 pago ao apelado, referente à diária integral, é deveras insuficiente para custear as despesas com hospedagem e alimentação não só para quem, v. g., vem do interior do estado de Pernambuco para se tratar na capital, mas também, e principalmente, para o indivíduo que necessita realizar o seu tratamento em outro estado (caso do apelado) que possui custo de vida muito elevado.
    Assim, é evidente que tal valor fica bastante aquém do mínimo necessário para qualquer pessoa, em uma cidade como São Paulo, a qual demanda um alto custo de vida, poder prover sua alimentação e hospedagem com o montante da diária percebida e, assim, garantir o mínimo de sua subsistência.
    (...)
    Contata-se, desse modo, que não trouxe a apelante prova concreta da incapacidade econômico-financeira a ensejar a aplicabilidade da "Teoria da Reserva do Possível", mormente quando inclusos os direitos à vida e à saúde (AgRG no REsp 1136549/RS, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.06.2010, DJe, 21.06.2010).”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à saúde. Prequestionamento. Ausência. Tratamento fora do domicílio. Responsabilidade do estado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1124497-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1037383-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente